Tribunal: TJDFT
Processo: 0744170-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0744170-10.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ISABELLA VIEIRA BONATTO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL. REAJUSTE REMUNERATÓRIO CONCEDIDO A CATEGORIA DE SERVIDORES PÚBLICOS. IMPLEMENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS ENTRE O VALOR ESTABELECIDO EM LEI E O EFETIVAMENTE PAGO. TÍTULO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA. AVIAMENTO PELO ENTE FEDERADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. ALEGAÇÕES. VIOLAÇÃO A TESE JURÍDICA FIRMADA EM PRECEDENTES QUALIFICADOS. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. PEDIDO LIMINAR. INDEFERIMENTO. AÇÃO COLETIVA MANEJADA PELO ENTE SINDICAL TRANSITADA EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REQUISITOS. AUSÊNCIA (CPC, RT. 313, IV, “a” E “b”). SOBRESTAMENTO DO EXECUTIVO INDIVIDUAL PROMOVIDO POR SUBSTITUÍDO PROCESSUALMENTE. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO PROCESSUAL. FLUIÇÃO. VIABILIDADE. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. DIREITO RECONHECIDO. CRÉDITO EXEQUENDO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEXADOR MONETÁRIO. FÓRMULA LEGAL. OBSERVÂNCIA. TERMO FINAL. ADVENTO DA EC No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E COMPENSAÇÃO DA MORA. BASE DE INCIDÊNCIA DA NOVA FÓRMULA. CRÉDITO ATUALIZADO E INCREMENTO DE JUROS DE MORA ATÉ O ADVENTO DA INOVAÇÃO CONSTITUCIONAL. ANATOCISMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. DESTACAMENTO DOS JUROS APLICADOS ATÉ ENTÃO. INVIABILIDADE. ADI n. 7.435/RS. CONTROVÉRSIA. ENCARGOS POSTERIORES À EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS. HIPÓTESE FÁTICA DIVERSA DA DEBATIDA NO EXECUTIVO INDIVIDUAL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. DETERMINAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO ATÉ JULGAMENTO FINAL DA ADI. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o disposto no artigo 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, do estatuto processual, suspende-se o processo, com base na subsistência de prejudicialidade externa, quando a sentença de mérito (i) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; ou (ii) quando tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo, não prevendo o legislador a subsistência de ação rescisória aviada com o escopo de desconstituição do título judicial em execução como apta a ensejar a qualificação da situação e autorizar a suspensão do trânsito processual de executivo em curso, porquanto efeito a ser obtido no ambiente da própria pretensão desconstitutiva. 2. Conquanto manejada ação rescisória com o fito de desconstituir título judicial que determinara a implementação de reajuste a determinada categoria de servidores públicos, mas ressoando impassível de controvérsia que a questão atinente à obrigação que dera ensejo ao título executivo fora expressamente enfrentada no acórdão que formara o título exequendo, inviável que, no bojo do cumprimento individual de sentença coletiva, seja a questão novamente revisitada, máxime sob o prisma de aventada prejudicialidade externa, quando indeferida a liminar demandada na rescisória aviada pelo ente público executado. 3. Aferido que a lide reputada prejudicial traduz-se em ação rescisória, que, destarte, decorrera duma ação cuja fase de conhecimento já se encerrara, ensejando que o título judicial que aparelha o executivo dela germinado já se encontra constituído com definitividade, havendo sido reconhecida a obrigação exequenda cujo cumprimento pretende o executado ver obstado, apreensão impassível de ser alterada, salvo defronte situação excepcional, e havendo sido indeferida a liminar vindicada na lide rescisória, não sendo a pretensão nela veiculada passível de influenciar, diante dessa realidade, a pretensão executiva advinda da parte exequente, sobeja descabida a pretensão de suspensão do trânsito processual do cumprimento de sentença aparelhado pelo decisório cuja rescisão é almejada. 4. A Emenda Constitucional no 113/21, promulgada no dia 9 de dezembro de 2021, inovara a sistemática de atualização e incremento moratório dos débitos originários de condenações impostos à Fazenda Pública, independentemente da natureza da obrigação, fixando que, desde a vigência do regramento, para fins de correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulado mensalmente (art. 3o). 5. A SELIC, como fórmula de atualização e compensação da mora do débito imposto à Fazenda Pública, deve incidir a partir da inovação constitucional, pois tem eficácia e aplicação imediatas, e ser aplicada sobre o montante da obrigação consolidado até aquele termo, compreendidos na apuração a atualização monetária e os juros agregados ao débito, não implicando essa fórmula capitalização mensal de juros, à medida em que, não tendo ocorrido o fato antes da aplicação da nova fórmula, inviável que seja reputado presente ao ser manejada a nova sistemática implantada pelo legislador constitucional derivado (EC no 113/21, ar. 3o; Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o). 6. A par da insubsistência de concessão de efeito do suspensivo no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, e, outrossim, aferido que, no caso concreto, a matéria versada em aludida ação constitucional possui incidência normativa sobre hipótese fática diversa da debatida no cumprimento individual de sentença coletiva em execução, porquanto versa acerca de encargos posteriores à expedição dos precatórios judiciais, etapa ainda não alcançada no executivo, deve ser rechaçado o pedido de suspensão processual do cumprimento de sentença até o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nomeada. 7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/2009, 1o-F da Lei 9.494/97 e 4o do Decreto 22.626/1933, argumentando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade às teses fixadas nos Temas repetitivos 99 e 491, ambos do STJ. Requer, ainda, a fixação de forma expressa da correção simples pela SELIC, a contar da Emenda Constitucional 113/2021; c) artigo 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil, porque “o ajuizamento da Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, buscando desconstituir o título objeto do cumprimento de sentença, configura prejudicialidade externa apta a impedir o levantamento de valores até seu trânsito em julgado, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação”; d) artigo 535, § 3°, inciso I, do CPC, entendendo que, para a expedição de Precatório ou RPV, exige-se a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, conforme decidido no Tema 28 da repercussão geral no STF; e) artigo 535, inciso III, §§ 5° e 7°, do CPC, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada "coisa julgada inconstitucional", cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Nesse sentido, invoca o Tema 864-RG/STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, repisando os argumentos lançados no item “b” do apelo especial; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, asseverando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Aponta, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; c) artigo 169, § 1o, inciso I, da CF, sustentando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Ao final, pugna pelo sobrestamento de ambos os recursos em razão do Tema 1.349 do STF, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Oportuna, ainda, a transcrição do seguinte trecho extraído do voto do relator, o eminente Desembargador TEOFILO RODRIGUES CAETANO NETO (ID 69352454): Infere-se do preceito acima que a EC no 113/2021 fixara a taxa Selic como o índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública. Assim, nos termos do fixado pelo magistrado primevo, em consonância com aludida regulamentação legal, deverá o crédito executado observar, a partir da publicação da referida emenda, a saber, 09/12/2021, o novo sistema de reajuste, pois o novo regramento constitucional tem eficácia imediata e regula os encargos moratórios incidentes sobre os débitos da fazenda pública após sua vigência. Apurado o acerto de aludida fórmula, até o advento dessa nova norma constitucional, ressoa que o crédito executado deve ser atualizado e incrementado por juros moratórios na forma até então prevista e, a partir de 09/12/2021, deve ser observada a nova previsão legal. Nesse contexto, sobeja inexorável que a base de cálculo para incidência da taxa Selic é o crédito já atualizado na forma anterior, não sobejando possível afirmar que essa circunstância encerra anatocismo. O crédito executado, até a data de 09/12/2021, deve ser atualizado e agregado de juros de mora na forma legal, soando evidente que os juros de mora incidem mensalmente anteriormente a essa data, e, a partir de então, deve ser aplicada a taxa Selic sobre o montante apurado, corrigido monetariamente e agregado de juros de mora, de conformidade com a parametrização fixada. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002